Tribunal: TJDFT
Processo: 0715332-65.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0715332-65.2022.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIO AUGUSTO FIRMINO DA COSTA SILVA, RENATA DOMINGUES DO ESPIRITO SANTO BARBOSA APELADO: RAMOS NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI - ME DESPACHO A parte recorrente apresentou o comprovante de pagamento do preparo (ID 51797299) desacompanhado da respectiva guia. A guia e o comprovante de pagamento devem ser apresentados de forma a possibilitar a conferência dos dados, inclusive sua correlação com o presente recurso de apelação. Diante disso, intime-se a parte recorrente para, no derradeiro prazo de 5 (cinco) dias, acostar aos autos a guia referente ao comprovante de pagamento de ID 51797299, sob pena de não ser conhecido o recurso por deserção. Brasília/DF, 11 de outubro de 2023. CARLOS MARTINS Relator